Tribunal: TJPA
Processo: 0002038-12.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002038-12.2015.8.14.0028

APELANTE: LEANDRO DE PAULA DA SILVA, MAURILIO CAMPOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002038-12.2015.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: LEANDRO DE PAULA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
. DUPLICIDADE DE VÍTIMAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO
CRIME CONTINUADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO IMPRÓPRIO
DE CRIMES. I
NVIABILIDADE
. PEDIDO DE REFORMA DA
DOSIMETRIA
. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDENTE
.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002038-12.2015.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: LEANDRO DE PAULA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LEANDRO DE PAULA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que, dando procedência à pretensão punitiva estatal condenou o recorrente nas sanções previstas no art. 157, § 3º, II, c/c art. 70, todos do CP a pena de 58 (cinquenta e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias multa.

Narra a inicial acusatória que no dia 01/03/2015, o apelante, em conluio com MURÍLIO CAMPOS GONÇALVES, entrou na residência das vítimas anunciando assalto, exigindo a entrega de um aparelho de som mini system. Em seguida, com uso de armas de fogo e branca, ceifou a vida de Edinilson de Sousa Santos e Daniela Aparecida Souza Santos.

Os ofenssores então empreenderam fuga sem levar consigo qualquer pertence, contudo, pouco tempo após o crime, Maurílio foi preso em flagrante em poder da arma utilizada no delito e o LEANDRO apreendido foi reconhecido por uma testemunha como sendo um dos indivíduos que saíram correndo de dentro da casa das vítimas, logo após os disparos.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4953938).

Inconformada, a Defesa de LEANDRO se insurge requerendo sua absolvição sob o argumento de que não há provas suficientes de autoria delitiva; o reconhecimento e aplicação do instituto do crime continuado em substituição ao concurso formal impróprio e a reforma da dosimetria do apenamento, fixando-se a pena em seu mínimo legal (Id. 4953940).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4953940).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4953942).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando detidamente a argumentação da defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, entendo que não lhe assiste razão.

A
materialidade
não foi objeto de discussão, pois restou comprovada pelo Laudo Necroscópico que atestou a morte dos ofendidos ocasionada por projéteis de arma de fogo, sendo um atingido na cabeça e o outro na região entre o pescoço e o tórax.

Do mesmo modo, observo que não há dúvidas quanto a
autoria
do delito.

A testemunha Arlinda Fernandes de Sousa, ouvida na qualidade de informante, esposa da vítima Edenilson e mãe da ofendida Daniele, foi a única testemunha ocular do fato e relatou que estava no interior de sua residência, quando dois homens entraram portando armas de fogo, anunciaram o assalto e requereram a entrega de um mini system de propriedade das vítimas.

Ato contínuo, os agressores determinaram que Edenilson virasse de costas, momento em que, atendido o pedido, um dos indivíduos disparou acertando-lhe na cabeça e, em seguida atirou na vítima Daniele, acertando-a na região entre o tórax e o pescoço.

Ademais, submetido a reconhecimento, a testemunha seguramente reconheceu o apelante como o autor dos disparos.

Quanto ao argumento da defesa de inviabilidade de utilização do depoimento supra, em razão do desmaio de Arlinda após o tiro que vitimou sua filha, entendo que trata-se de discussão inócua posto que a informante presenciou toda a atividade criminosa, além do fato de seu testemunho se encontrar em perfeita harmonia com os demais elementos coligidos aos autos.

Em que pese a tese de negativa de autoria pelo recorrente, sua versão encontra-se isolada nos autos e na contramão do conjunto probatório. Neste ponto, destaco trecho da sentença, no qual o magistrado singular analisa de modo suficiente a questão:

“(...) A defesa não arrolou qualquer testemunha, não havendo quaisquer meios de prova aptos a indicarem a não execução do delito pelos acusados.

Não obstante i denunciado
LEANDRO DE PAULA DA SILVA
, em seu interrogatório, negar os fatos a si imputados, não o faz corroborado por qualquer outra prova judicial ou extrajudicial, tratando-se de afirmações absolutamente isoladas nos autos. A tese defensiva, portanto, não está amparada nas demais provas carreadas aos autos. (...)”

Dessa forma, observo que a sentença de primeiro grau está alinhada com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME.
LATROCÍNIO
(ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CP VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). CONDENAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS QUE INDICA O APELANTE COMO COAUTOR DO DELITO.
PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS PATRIMONIAIS, MORMENTE QUANDO CORROBORADA PELO RESTANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
VERSÃO DO ACUSADO QUE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª C. Criminal - 0000425-42.2006.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 08.02.2019, Data de Publicação: 12/02/2019) [
grifei
]

Por tais motivos, impossível falar-se em absolvição por insuficiência probatória, sendo pois, de rigor a condenação como posta na sentença.

2.

DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO CRIME CONTINUADO EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO
.

A Defesa postula o reconhecimento do instituto do crime continuado em substituição ao concurso formal impróprio aplicado na origem.

Razão não assiste ao recorrente.

Pacificou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que há concurso formal impróprio no latrocínio quando ocorre uma única subtração e mais de um resultado morte, uma vez que se trata de delito complexo, cujos bens jurídicos tutelados são o patrimônio e a vida.

No caso dos autos, foram efetuados múltiplos disparos contra as vítimas, levando-as à óbito, o que impede o reconhecimento de crime único, consoante os precedentes da 5ª e 6ª Turmas do STJ
[1]
.

Nesse sentido, o agente que mediante uma única subtração patrimonial buscou alcançar mais de um resultado morte, evidencia desígnios autônomos, de modo que deve ser aplicada a regra do concurso formal impróprio, sendo este exatamente o caso dos autos.

Acerca do assunto, vale trazer jurisprudência da Terceira Seção do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO À REPRIMENDA DE 47 ANOS DE RECLUSÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA.
CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES DE LATROCÍNIO.
DENÚNCIA QUE DESCREVE TODOS OS FATOS, POSSIBILITANDO A AMPLA DEFESA DO ACUSADO. FACULDADE DE ATRIBUIR O JULGADOR NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA À INFRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 383 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Nos crimes de latrocínio, a prática de uma subtração, com dois resultados morte, é hipótese de reconhecimento do concurso formal impróprio.
Precedentes. 2. Não houve alteração do contexto fático relatado na denúncia, quando foi expressamente descrita a ocorrência do falecimento de duas das vítimas, configurado o concurso formal impróprio. Permanecendo a fidelidade aos fatos narrados, não há óbice ao julgador os adequar a nova tipificação, evidenciada a hipótese de emendatio libelli, perfeitamente admissível. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg na RvCr: 4109 MT 2017/0249494-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018) [
grifei
]

Assim, observados os argumentos declinados, deixo de acolher a tese de reconhecimento do instituto do crime continuado.

3.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DO APENAMENTO, FIXANDO-SE A PENA EM SEU LIMITE MÍNIMO LEGAL.

A Defesa aponta
erro na dosagem
do apenamento, argumentando ser esta desarrazoada visto que fixou a pena base acima do mínimo legal.

Assevera ainda que o magistrado sentenciante utilizou fundamentação inidônea ao valorar negativamente a circunstância judicial inerente a culpabilidade na primeira faze da individualização da pena.

Compulsando os autos detidamente, observo que não lhe assiste razão.

Pel
o que se observa da sentença condenatória, as considerações feitas pelo magistrado de primeiro grau na aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[3]
foi realizada a contento.

Em que pese a utilização da quantidade de agentes para justificar a inversão da polaridade da vetorial relacionada a culpabilidade, observo que este foi apenas um dos fundamentos, sendo portanto inviável sua reforma, conforme se verifica a seguir:

“Culpabilidade: (...)

Outro fator revelador de uma maior intensidade no dolo dos agentes, portanto, de maior obstinação destes em praticar o crime é a circunstância de terem os réus desferido um golpe de arma branca na vítima Daniela mesmo após ter sofrido um disparo de arma de fogo. (...)”.

De mais a mais, a dosimetria se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente, sendo que tais elementos comportam reanálise por esta Corte
somente em situações pontuais
, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Na hipótese, percebe-se que o patamar estipulado atende quantitativa e qualitativamente a promoção da tutela social, sem descuidar da proporcionalidade entre a conduta criminosa do Recorrente e a pena aplicada.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HC 336680/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015

HC 291724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 28/08/2015

HC 185101/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015

REsp 1339987/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 20/08/2013, DJe 11/03/2014

HC 165582/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 28/05/2013, DJe 06/06/2013

REsp 1164953/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 03/04/2012

HC 134775/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 08/11/2010

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 12/07/2022